Tribunal: TJSP
Processo: 2121334-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada que pretendia a reforma da decisão pela qual foi deferido o pedido de penhora on line – alegação de omissão – ausência de manifestação expressa acerca da revogação da tutela recursal concedida de forma monocrática – inexistência de obscuridade, contradição,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada que pretendia a reforma da decisão pela qual foi deferido o pedido de penhora on line – alegação de omissão – ausência de manifestação expressa acerca da revogação da tutela recursal concedida de forma monocrática – inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada – mera irresignação acerca da explanação adotada para exposição quanto ao decidido pela turma julgadora – embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2121334-06.2019.8.26.0000/50001,
da Comarca
de
São Paulo, em que é
embargante/embargado BANCO INDUSVAL S/A, é embargado/embargante FIRST
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121334-06.2019.8.26.0000/50001 - Voto 25305
2
VOTO No: 25305
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2121334-06.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 8a VARA CÍVEL
JUIZ: VANESSA RIBEIRO MATEUS
EMBARGANTE: BANCO INDUSVAL S/A.
EMBARGADA: FIRST S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por votação
unânime foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto
pela embargada que pretendia a reforma da decisão pela qual foi
deferido o pedido de penhora on line alegação de omissão
ausência de manifestação expressa acerca da revogação da tutela
recursal concedida de forma monocrática
inexistência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
colegiada mera irresignação acerca da explanação adotada para
exposição quanto ao decidido pela turma julgadora embargos de
declaração conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão (fls. 348/357) pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao
agravo de instrumento interposto pela embargada que pretendia a reforma da decisão de
deferimento do pedido de penhora on line formulado pelo embargante.
O embargante alega a ocorrência de omissão no julgado. No v.
acórdão não constou expressamente a revogação da tutela recursal concedida de forma
monocrática. Por conta do que expôs, pediu o acolhimento dos aclaratórios para que a
omissão apontada seja sanada.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121334-06.2019.8.26.0000/50001 - Voto 25305
3
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se
efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando os
argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do resultado
final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em 2o grau. O resultado, devidamente
fundamentado, foi obtido da apreciação harmônica de todas as questões levantadas
pelas partes e dos elementos constantes dos autos.
As alegações e documentos apresentados foram devidamente
considerados pela turma julgadora. Não houve omissão alguma. A alegação é pura e
simplesmente fruto da insurgência externada contra os fundamentos que alicerçaram o
acórdão recorrido.
O embargante afirma a existência de omissão no julgado em face
da ausência de deliberação expressa quanto à revogação da tutela recursal concedida de
forma monocrática.
A deliberação acerca dessa questão era prescindível. Por óbvio
que o resultado do julgamento do agravo de instrumento que foi desfavorável à
embargada fez cessar os efeitos da tutela recursal concedida anteriormente. Tratava-se
de consequência lógica. Não havia a necessidade de constar expressamente no acórdão a
revogação da liminar. Quanto ao decidido, o acórdão surte efeito automaticamente após
o decurso do prazo.
Em verdade, a insurgência do embargante diz respeito acerca da
explanação adotada para exposição do resultado do julgamento. Nada além disso.
Assim,
tem-se
que
o
acórdão
embargado
analisou
convenientemente todas as questões inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121334-06.2019.8.26.0000/50001 - Voto 25305
4
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator